Tribunal: TJBA
Processo: 0537914-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537914-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNELSON ARAUJO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA, TALYSON MONTEIRO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDA EM GRAU RECURSAL. ACÓRDÃO QUE, AO REDISTRIBUIR A SUCUMBÊNCIA, OMITIU-SE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE MUNICIPAL, VENCEDOR NA QUESTÃO PROCESSUAL. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ente municipal contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do servidor, reformou a sentença de improcedência e, ao tratar dos ônus sucumbenciais, deixou de fixar honorários advocatícios em favor do Município, cuja ilegitimidade passiva foi mantida.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que se refere à ausência de fixação de verba honorária em favor do Município de Salvador, que teve sua ilegitimidade passiva para a causa confirmada, resultando na sua exclusão da lide.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento.

4. O Acórdão embargado, ao analisar a Apelação, rejeitou expressamente a preliminar de legitimidade passiva arguida pelo autor, mantendo a decisão de primeiro grau que excluiu o Município de Salvador da relação processual.

5. Ao excluir um dos réus da lide por ilegitimidade, a decisão proferida em seu favor atrai a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, tornando devida a condenação da parte que deu causa à sua inclusão indevida no processo ao pagamento de honorários advocatícios.

6. O Acórdão, ao redistribuir a sucumbência, tratou apenas da relação entre o autor e a TRANSALVADOR, omitindo-se quanto à verba honorária devida ao Município. Essa omissão deve ser sanada.

7. A alegação do embargado de que se trata de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC) não se sustenta, pois a exclusão de uma parte da lide não configura decaimento de parte mínima do pedido, mas sim uma vitória processual autônoma e integral do ente excluído.

8. A concessão da gratuidade da justiça ao autor não impede a sua condenação ao pagamento dos honorários, apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0537914-33.2017.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como embargada,
EDNELSON ARAÚJO DE CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)